Tribunal: TJSP
Processo: 2157503-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Procedência. Manutenção. Sonegação da existência de veículo automotor. Inventariante removida que tinha pleno conhecimento de o que o pai era possuidor do automóvel, embora ainda não tivesse sido transferida a titularidade do bem, que permanecia em nome da suposta companheira. Alienação do veículo sonegado pela inventariante. Remoção devidamente justificada

Ementa:
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Procedência. Manutenção. Sonegação da existência de veículo automotor. Inventariante removida que tinha pleno conhecimento de o que o pai era possuidor do automóvel, embora ainda não tivesse sido transferida a titularidade do bem, que permanecia em nome da suposta companheira. Alienação do veículo sonegado pela inventariante. Remoção devidamente justificada a teor do artigo 622, IV, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157503-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
ALINE DO CARMO DOS SANTOS (HERDEIRO), é agravada MARA LÉIA
ROMUALDO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 0001745-14.2020.8.26.0099
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA
Juiz:
RODRIGO SETTE CARVALHO
Agvte:
ALINE DO CARMO DOS SANTOS
Agvdo:
MARA LÉIA ROMUALDO
VOTO No. 36.226
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
Procedência. Manutenção. Sonegação da existência de veículo
automotor.
Inventariante
removida
que
tinha
pleno
conhecimento de o que o pai era possuidor do automóvel,
embora ainda não tivesse sido transferida a titularidade do
bem, que permanecia em nome da suposta companheira.
Alienação do veículo sonegado pela inventariante. Remoção
devidamente justificada a teor do artigo 622, IV, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, tirado de decisão (fls. 146/154 dos autos digitais de
primeira instância) que julgou procedente o incidente de remoção de
inventariante promovido pela agravada MARA LÉIA ROMUALDO em
face da irmã ALINE DO CARMO DOS SANTOS, ora agravante.
Fê-lo o decisum recorrido, na parte que interessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226 - MB
3
ao presente recurso, nos seguintes termos:
“[...]
Dentre todas as questões suscitadas pela requerente, a
única que merece acolhimento é a sonegação do veículo
Mercedes Classic A, placa DAN 2936, registrado em nome
de Celeste Aparecida Magnusson (fl. 148).
Consoante a requerente Mara Leia, a inventariante teria
sonegado a existência do veículo Mercedes Classic A,
placa DAN 2936, adquirido pelo de cujus de sua ex-
companheira Celeste, a qual deixou assinado o DUT
pendente de registro junto ao DETRAN (fl. 111).
Em que pese o fato de que o veículo não se encontrar
registrado em nome do falecido, como destacado pela
requerida, é certo que esta última não impugnou os prints
dos diálogos que entabulou com a irmã Mara por meio de
whatsapp (fls. 21/33).
Da leitura da conversa, extrai-se que a inventariante
sabia da existência do veículo e o fato de pertencer ao
falecido - inclusive se encontrava na garagem da
residência do autor da herança. Pretendia vender o carro,
pois estava sendo deteriorado por urina de gatos.
Sabe-se que a propriedade de um veículo, dada a
natureza de bem móvel, é adquirida no momento
da tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.
Deste modo, o fato do veículo estar na posse do falecido
na ocasião do óbito, estacionado na garagem de sua
residência desde o seu falecimento, ocorrido em maio de
2019, com o DUT assinado por sua ex-companheira que,
até o presente momento, não se interessou em reaver o
bem, são elementos suficientes a demonstrar que o
automóvel pertencia ao falecido e deveria ter sido incluído
no monte partilhável, não obstante ainda se encontrar
registrado em nome de ex-companheira Celeste, o que
pode ser solucionado mediante alvará.
O fato é que a requerida não impugnou, tampouco
esclareceu suas afirmativas, no diálogo trazido ao
processo, de que vendeu o veículo a terceira pessoa sem
consentimento dos demais herdeiros e sem autorização
judicial.
O veículo se encontrava na garagem do mesmo imóvel
onde reside a inventariante. A partir do momento em que
foi passou a administrar os bens do espólio, isto é, que
passou a exercer o encargo, era dever da inventariante
cuidar para que o veículo não sofresse danos. Era seu
dever não sonegar, ocultar ou desviar o veículo.
Contudo, ao invés de esclarecer a situação de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226 - MB
4
limitou-se a inventariante a bradar questões como o
registro do bem e eventual direito de meação da ex-
companheira Celeste, circunstâncias que não têm o
condão de afastar o seu dever de indicar onde se encontra
o veículo, zelando por sua conservação e não omitindo a
sua existência.
Por esta razão, o pedido de remoção da inventariante
merece acolhimento.
Neste sentido:
[...]
Diante do exposto, ACOLHO o pedido de remoção da
inventariante, nos termos do inciso VI do artigo 622 do
CPC, para o fim de remover ALINE DO CARMO DOS
SANTOS do encargo, sendo nomeada em substituição a
herdeira MARA LEIA ROMUALDO, independentemente de
compromisso.
Fica intimada a herdeira Aline, nos termos do artigo 625
do CPC, a indicar o paradeiro do veículo sonegado
(veículo Mercedes Classic A, placas DAN 2936), no prazo
de cinco dias, sob pena de mandado de busca apreensão,
sem prejuízo de multa a ser fixada em montante não
superior a 3% do valor dos bens inventariados.
Desde já observo que, caso o veículo não seja
localizado, o seu valor de mercado, a ser obtido pela
TABELA
FIPE,
será
descontado
do
quinhão
da
inventariante, ao final da partilha.
Int.”
Aduz a inventariante removida, em apertada
síntese, que não deveria ter sido removida do exercício do múnus.
Sustenta
que
o
automóvel
supostamente
sonegado não constou do resultado de pesquisa realizada no RENAJUD,
já que não estava em nome do autor da herança.
Afirma que não há prova de união estável entre o
falecido e a proprietária do veículo. Além disso, a irmã agravada anuiu à
venda do carro.
Pontua que as conversas acostadas aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226 - MB
5
foram travadas entre sua mãe e sua irmã, já que é cega.
Pugna pela improcedência do incidente de
remoção de inventariante.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta
às fls. 01/28, pede, ao final, o provimento do recurso.
Admitido o recurso com fundamento no parágrafo
único do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, foi indeferido o
pedido de liminar.
Dispensada a manifestação da parte adversa,
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento nos termos
da decisão liminar, que ratifico integralmente.
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre o acerto (ou desacerto)
de decisão interlocutória que removeu a ora agravante do encargo de
inventariante, desempenhado desde a abertura do inventário dos bens
deixados pelo falecido genitor JOSÉ ROMUALDO.
À vista das circunstâncias do caso concreto,
andou bem o MM. Juízo de Primeiro Grau ao remover a agravante da
inventariança.
Das diversas alegações aventadas pela autora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226 - MB
6
incidente para motivar a remoção da inventariante, a única acolhida foi a
sonegação de veículo automotor.
Observo que o incidente não reclamava a
produção de outros meios de prova, na medida em que os documentos
acostados aos autos e o comportamento concludente das partes
permitia a análise do mérito do pedido de remoção.
As razões de Agravo são contraditórias.
Diz a agravante que o automóvel não pertencia
ao autor da herança, já que estaria em nome de CELESTE APARECIDA
MAGNUSSON (suposta companheira do “de cujus”).
No entanto, afirma a recorrente que alienou o
veículo, e para tanto contou com a anuência da irmã agravada.
A agravante afirma, de forma clara e objetiva, que
alienou o automóvel MERCEDES CLASSIC A (placa DAN 2936).
Menciona, inclusive, que a alienação contou com a aquiescência da irmã
unilateral que promoveu o incidente.
Irrelevante que a venda tenha sido intermediada
pela mãe da agravante, que afirma ser cega.
O fato incontroverso é a alienação do automóvel
pela inventariante removida.
Cumpre destacar que o veículo automotor não foi
mencionado nas primeiras declarações (e em nenhuma outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226 - MB
7
manifestação da inventariante removida no curso do inventário).
Muito embora diga a recorrente que foi prematura
a distribuição do incidente, os prints de diálogos pelo aplicativo de
mensagens WhatsApp demonstram que a inventariante removida tinha
pleno conhecimento de que o pai era possuidor direto do automóvel (que
inclusive estava na garagem da casa do autor da herança), embora ainda
não tivesse sido transferida a titularidade do bem, que permanecia em
nome da suposta companheira.
Impertinente a discussão sobre o modo de
transmissão da propriedade do bem móvel.
O que importa, na realidade, é que a inventariante
removida tinha conhecimento da existência do veículo que alienou (e
sonegou).
A existência do bem foi sem dúvida sonegada
pela inventariante removida.
Ainda
que
não
tivesse
conhecimento
da
existência do veículo ao apresentar primeiras declarações, deveria ter
levado ao Juízo do Inventário a informação de que um veículo automóvel
integrava o acervo hereditário imediatamente após tomar conhecimento
do fato.
Cabia
à
inventariante
removida
levar
tal
informação ao Juízo do Inventário, e desse ônus não se desincumbiu.
E fez pior. Alienou o veículo sonegado, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157503-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226 - MB
8
a recomenda.
Lembro que deve ser removido o inventariante
que venha a “sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio”, a teor do
artigo 622, IV, do CPC/2015.
A sonegação do veículo é fundamento suficiente
para remover a inventariante.
Não se ressente de ilegalidade a decisão
atacada, que removeu a agravante do múnus da inventariança, razão por
que fica mantida.
Nego provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator